Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo tirado contra interlocutória que determinou a inversão do encargo da prova, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que não houve falha na prestação de serviço.

2. O autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do seu direito alegados em juízo, enquanto o réu tem o de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

3. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC.

4. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura.

5. Precedente Turmário: “(...) 1. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 2. Na hipótese, os agravados encontram-se em situação de vulnerabilidade para provar o alegado, tendo em vista a manifesta dificuldade técnica de produzir provas de que o hospital e os médicos que acompanhavam o paciente falecido agiram com alguma modalidade de culpa. 3. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte sobre quem o ônus da produção da prova ordinariamente recai, possível o deferimento da inversão do ônus probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07058968420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/06/2018)

6. Recurso improvido.